Tribunal: STF
Processo: AO 2726
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação originária proposta por Manoel Barbosa do Nascimento Filho em face do Conselho Nacional de Justiça, para, entre outros pedidos, obter declaração que confirme o autor na “titularidade do cargo de tabelião da Comarca de Barro Duro-PI”.



    Em 01/11/2022, determinei, com fulcro no art. 290 do CPC, a intimação do autor para, “no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o comprovante do recolhimento das custas, regularizar a representação processual e juntar a documentação necessária para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial” (despacho e-doc 4).



    Em 28/11/2022, o autor atravessou petição nos autos, juntando procuração e documentos diversos (e-docs 6 a 13).



    É o breve relatório. Decido. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […] 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.”



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 290, que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.



    A Resolução 737/STF, de 31/05/2021, por sua vez, dispõe sobre as Tabelas de Custas, e prevê: 



    “Art. 1º As Tabelas de Custas do Supremo Tribunal Federal (STF) passam a vigorar com os seguintes valores: 



    […] 



    I – Ação Cível […] …...................................Valor em R$ 450,08.”



    Assim, verifica-se que o recolhimento correto das custas é condição indispensável para o prosseguimento válido e regular do processo e a sua ausência conduz à declaração de sua extinção sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.



    Compulsando os autos, verifico que, embora advertido das consequências legais de eventual descumprimento da determinação judicial, deixou o autor de comprovar o recolhimento das custas iniciais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente